Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-64.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. R. GESTAO COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 17.476.427/0001-63 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GLEDSON JUNIOR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 803.571.481-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para regularizar o feito (art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. R. Gestão Comercial e Representação Ltda e Gledson Junior Gonçalves de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação revisional movida contra
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões de recurso, os apelantes sustentam, em síntese,
que apresentaram aos autos documentos suficientes que comprovam a hipossuficiência financeira, sendo de rigor o deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de impedi-los do acesso à justiça que é um dos direitos fundamentais.

Requerem a reforma da sentença, para o fim de conceder-lhes o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na negativa do benefício da gratuidade da justiça pleiteada pelos autores/apelantes, bem como a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o não cumprimento do recolhimento das custas processuais conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

De início, importante salientar que tratando-se de recurso que tem por objeto a discussão acerca da concessão ou não do benefício da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo (art. 101, §1º, do CPC.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, observa-se que o Juízo
a quo
julgou extinta a ação revisional, pois a parte autora deixou de providenciar o andamento processual, sendo por duas vezes intimada para comprovar a hipossuficiência financeira manteve-se inerte e, indeferido o benefício da gratuidade da justiça, intimada a pagar as custas iniciais, deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se que a parte
autora
não cumpriu o comando supramencionado.

Os
autor
es
não move
ram
os esforços necessários para que fosse dado prosseguimento ao feito, ou seja, não promove
ram
a juntada dos documentos comprobatório
s
da alegada hipossuficiência financeira e nem procede
ram
com o recolhimento da taxa judiciária indispensável à propositura da demanda.

Vê-se que distribuída a ação em
12/01/2024, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão determinando aos autores que procedessem a juntada da documentação necessária dos atos constitutivos da empresa e procuração em nome de Gledson Junior, além de conceder-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira.

O patrono dos autores, ora apelantes, veio aos autos juntando apenas os documentos relativos à empresa e a procuração, deixando, por sua vez, de apresentar qualquer documento quanto à hipossuficiência.

A magistrada proferiu despacho determinando a emenda da inicial para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 211262589).

Novamente, o patrono dos autores veio aos autos, mas sem apresentar qualquer documento relativo à comprovação de hipossuficiência (Id. 211262590).

Em 03/04/2024, a magistrada proferiu decisão indeferimento o pedido de justiça gratuita e determinando a intimação das partes para recolher as custas processuais, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (Id. 211262592).

Destaque-se que do indeferimento da justiça gratuita os autores deixaram transcorrer
in albis
o prazo para interpor agravo de instrumento ou efetuar o recolhimento das custas processuais, sobrevindo a sentença de extinção

em 16/04/2024
(Id. 211262596).

Assim,
tendo os apelantes
deix
ado
de cumprir os comandos judiciais e processuais
, bem como diante da ausência de
pagamento de custas iniciais
, o que
configura a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
é de ser mantida a sentença de
extinçãodo processo sem julgamento demérito, nos termos do art.485,I
V,
doCPC.

A propósito, sobre o tema colaciono o seguinte julgado,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.
Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.
Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.” (N.U 1005492-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
.

Sem honorários recursais, diante da ausência de fixação de verba sucumbencial na sentença
.

Por fim, diante da manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita, intimem-se os apelantes para que efetuem o recolhimento das despesas do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento n. 40/2014-CGJ; Provimento n. 80/2014-CGJ e Instrução Normativa n. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024